Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE APARELHO CELULAR. FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITADORA DE DIREITO. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Nulidade de Cláusula Contratual com pedido de indenização por danos morais decorrente de contrato de seguro de aparelho celular cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o contrato firmado entre as partes é de adesão e com ausência de explicação quanto a não cobertura em caso de furto simples. Argumenta que não foi informado pela ré sobre a diferença nas modalidades de furto cobertas pelo seguro contratado e que houve uma falha na prestação de serviços da requerida ao não esclarecer no momento da venda do seguro a diferença entre os tipos penais que devem ser interpretados como abusivos. Reitera os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Narra a parte autora que em 27/02/2021 teve seu celular furtado. Segundo a descrição do fato contida no boletim de ocorrência lavrado por iniciativa do autor (ID 29444990), o mesmo estava com o aparelho celular e o guardou no bolso da jaqueta enquanto conversava com outra pessoa em uma padaria, mas que, quando chegou em casa, se deu conta de que alguém havia furtado o aparelho. A controvérsia em questão refere-se à abrangência do seguro contratado pela parte autora (ID 29444991).

5. Segundo o art. 54, § 4o, do CDC, as cláusulas que limitam o direito do consumidor devem ser destacadas objetivando a sua imediata e fácil compreensão e que os contratos obrigarão os consumidores desde que tenham tomado ciência do seu conteúdo ou se redigidos de modo a facilitar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46 do CDC).

6. Na hipótese em apreço, conforme o bilhete de seguro (ID 29444991) nota-se que a cláusula limitativa do contrato, que excluía a cobertura em face da ocorrência de furto simples, encontra-se grafada em destaque, logo na primeira página (cláusula 2). Conforme a cláusula referida, o contrato de seguro é expresso quanto a discriminação das hipóteses em que haveria cobertura, limitando-as aos casos de roubou ou furto qualificado de bens ou furto qualificado. Ademais, a mencionada cláusula especifica e explica o que se tratam as hipóteses mencionadas, de modo que não há margem ou dúvida quanto ao alcance do seguro.

7. Assim, infere-se que o consumidor foi cientificado satisfatoriamente acerca da limitação de cobertura (cláusula devidamente destacada) e da distinção entre furto simples e furto qualificado. Portanto, não se verifica qualquer abusividade da referida cláusula, porquanto guarda o respectivo equilíbrio contratual e não restringe direitos inerentes à natureza do contrato.

8. No mesmo sentido aqui exposto: (Acórdão 1187983, 07131927520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Portanto, considerando a validade das cláusulas contratuais e a observância do dever de informação do fornecedor dos serviços, não há qualquer dano a ser reparado ao autor/recorrente.

10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.